Tribunal: STF
Processo: Pet 10391
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    O Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, requer “o compartilhamento dos documentos do Inquérito 4781/DF, em tramitação no âmbito desse eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relataria de V. Exa., haja vista estarem relacionados com a Petição STF 41.476/2022 e seus desdobramentos” com o Tribunal Superior Eleitoral (eDoc. 93).



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, ressalto que, em decisão de 2/6/2022, diante de fortes indícios que apontam (a) o uso indevido e reiterado da infraestrutura partidária do PCO, partido político que recebe dinheiro público, com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas, por meio dos perfis oficiais do próprio partido, divulgados em seu site na internet (https://pco.org.br); e (b) a utilização de dinheiro público por parte do presidente de um partido político - no caso, o PCO - para fins meramente ilícitos, quais sejam a disseminação em massa de ataques escancarados e reiterados às instituições democráticas e ao próprio Estado Democrático de Direito, em total desrespeito aos parâmetros constitucionais que protegem a liberdade de expressão, determinei a autuação da petição STF nº 41.476/2022 como PET pública e eletrônica, distribuída por prevenção ao lnq. 4.781/DF, com adoção das seguintes providências iniciais:



    (1) à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à oitiva do Presidente do Partido da Causa Operária (PCO), RUI COSTA PIMENTA sobre as postagens realizadas.



    (2) a expedição de ofício às empresas Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Tik Tok para que procedam: 2.1) ao imediato bloqueio dos perfis/canais do Partido da Causa Operária (PCO) em suas plataformas, com identificação do usuário criador do perfil:



    Twitter: @PCO29



    Instagram: @pco.29



    Facebook: @pco29



    Telegram: https://t.me/pco_29



    Youtube: https:/ /youtube.com/c/CausaOperariaTV



    Tik Tok: https://www.tiktok.com/@pco.29



    2.1) preservação do conteúdo do histórico de conversas, de todo o conteúdo disponível na conta e/ou que tenha sido deletado e remessa aos autos, em mídia eletrônica, no prazo de 5 (cinco) dias.



    (3) a expedição de ofício ao Corregedor-Geral Eleitoral, eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, com cópia dos autos, para os fins do art. 9º-A da Resolução TSE 23.610/2019 ("É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação"). 



    Informa o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES a instauração de inquérito administrativo, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, para apuração dos fatos noticiados, nos termos do art. 9º-A da Resolução TSE 23.610/2019, ressaltando as seguintes circunstâncias:



    Na espécie, o Partido da Causa Operária, no respectivo perfil no Twitter, veiculou postagens, as quais foram replicadas nas demais plataformas, sem nenhuma prova ou sequer indício, de maneira irresponsável e abusiva, nos seguintes termos:



    A ditadura do TSE sobre o aplicativo Telegram é mais um ataque a liberdade de expressão e uma tentativa de fraudar as eleições. Após intervir ilegalmente no aplicativo, o tribunal envia mensagens a todos os usuários indicando que leiam o Estadão para “combater as fake news”. Tribunal Superior Eleitoral quer impor censura a manifestações políticas em show. Fascista Alexandre de Moraes é um dos pilares da ditadura do judiciário e vai presidir o TSE nessas eleições. #ForaBolsonaro #Lula Presidente #PCO O STF e o TSE participaram de todos os momentos cruciais do golpe de Estado contra Dilma e Lula desde 201. agora que se aproximam as eleições de 2022 com a ampla preferência popular por Lula, o judiciário golpista se prepara para mais um golpe. Em 2022 as urnas eletrônicas serão ligadas diretamente a Sérgio Moro e o TSE será comandado pelo lava-jatista Fachin, pelo tucano fascista Alexandre de Moraes e pelo general Azevedo e Silva, que contrariava o STF durante a fraude eleitoral de 2018. Um general no TSE é mais um indicativo da fraude eleitoral que a burguesia prepara para impedir o retorno de Lula ao governo. É preciso lutar contra o STF, os militares e todos os golpistas, por Lula presidente e um governo dos trabalhadores.



    Conforme se infere do dispositivo acima noticiado, a ninguém é permitido veicular informações descontextualizadas com ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria democracia, incutindo-se no eleitorado falsa ideia de fraude.



    Com mais razão, não se pode admitir que concorra para a instabilidade do regime democrático, o partido político, o qual, segundo legislação de regência, é pessoa jurídica destinada a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo.



    Consabido que no Brasil, não há direito fundamental que se revista de natureza absoluta, mesmo a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento, uma vez que o seu exercício, na espécie, encontra limite quando implica ofensa à imagem da Justiça Eleitoral (Art. 5º, X, da Constituição Federal), à tutela do processo eleitoral que tem como principais objetivos a garantia da normalidade das eleições, da legitimidade do voto e da liberdade democrática.



    Dessa forma, havendo a possibilidade de utilização de recursos do fundo partidário para atacar as instituições eleitorais e a legitimidade das Eleições de 2022, com o potencial de tumultuar e desacreditar a integridade do processo eleitoral vindouro, há de se apurar os fatos ora em análise e obstar, liminarmente, a propagação das mensagens transcritas.



    No tocante ao pedido cautelar feito pelo Parquet, a concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos aptos a evidenciara probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme a dicção do art. 300 do CPC.



    Na hipótese delineada nos autos, a probabilidade do direito está na existência de norma expressa no sentido de vedara divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados (art. 9º A da Resolução TSE 23.610/2021), o que, por si, configura ato ilícito.



    (…)



    Por sua vez, o perigo de dano, está evidente na difícil, senão impossível, reparação à integridade e à confiabilidade do processo eleitoral, pois, uma vez disseminada a informação falsa, não há retorno ao status quo ante, já que essas informações ganham espaço na internet de maneira rápida e profunda, de forma que, mesmo com ampla divulgação das informações corretas, ainda assim há estrago e desgaste, especialmente se levar-se em conta a iminência das eleições de 2022.



    Verifico, portanto, a pertinência do envio de cópia da íntegra dos autos desta Pet 10.391/DF, autuada a partir da petição STF nº 41.476/2022. No Inquérito Administrativo nº 0600411-19.2022.6.00.0000, mencionado pelo Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, investigam-se os mesmos fatos objeto desta Petição, tendo sido o procedimento instaurado em razão de expressa determinação na decisão que determinou as diligências iniciais nestes autos.



    No âmbito da Justiça Eleitoral, conforme já ressaltado, a investigação se debruça sobre a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos.



    Ora, é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal ou judicial (Inq 2245, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, j. 28.8.2017; HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Não há dúvida de que o compartilhamento de elementos informativos colhidos nesta Pet 10.391/DF pode e deve ocorrer na presente hipótese, eis que largamente demonstrada a relação entre os fatos investigados, a revelar a adequação da medida.



    Diante do exposto, DETERMINO o compartilhamento e envio de cópia destes autos ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de instrução do inquérito administrativo nº 0600411-19.2022.6.00.0000. 



    Juntem-se aos autos as petições STF nº 46.545/2022, 47.442/2022 e 47.813/2022. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente